Tribunal: TJES
Processo: 0001329-06.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado; Receptação; Receptação Qualificada; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001329-06.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: HELIO BATISTA MOURA JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001329-06.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA MARVILA, MARCOS ANTONIO FIDELIS GOMES

APELADO: HELIO BATISTA MOURA JUNIOR, CARLOS RAMIRES DA SILVA MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA AMELIA APOLINARIO FERNANDES - ES6235
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELADO: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.

CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Tiago Oliveira Marvila e Marcos Antônio Fidelis Gomes contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001329-06.2021.8.08.0069, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que condenou o primeiro pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal) e roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal), e o segundo pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Tiago sustenta ausência de provas e pleiteia absolvição ou redução da pena e modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Marcos pleiteia absolvição por ausência de prova do dolo e, subsidiariamente, a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de furto qualificado e roubo majorado;
(ii) Suficiência de provas para a condenação pelo crime de receptação;
(iii) Possibilidade de redução da pena e alteração do regime inicial;
(iv) Arbitramento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria do furto qualificado e do roubo majorado comprovadas pela confissão judicial de corréu, autos de apreensão, boletins de ocorrência e depoimentos firmes e coerentes das vítimas. Reconhecimento da prática do furto mediante escalada e rompimento de obstáculo, e do roubo com uso de arma de fogo e concurso de agentes. Prova robusta de aquisição de bem de origem criminosa por Marcos, a preço vil, circunstâncias que indicam ciência da origem ilícita do bem, afastando a alegação defensiva de ausência de dolo. Manutenção da condenação dos recorrentes. Redimensionamento da pena fixada em relação ao réu Tiago, haja vista a exasperação das penas-bases, mediante fundamentação inidônea. Necessidade de fixação de honorários advocatícios dativos, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e parcialmente providos para manter redimensionar a pena do réu Tiago Oliveira Marvila e fixar honorários advocatícios à defesa dativa e apenas para fixar honorários advocatícios à defesa de Marcos Antônio Fidelis Gomes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Tiago Oliveira Marvila e Marcos Antônio Fidelis Gomes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Tiago como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, e no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e Marcos Antônio como incurso no artigo 180, caput, do mesmo diploma legal. As penas impostas foram, respectivamente, de 21 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 443 dias-multa, para Tiago, e de 3 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa, para Marcos, fixadas ambas em regime inicial fechado.

As defesas técnicas apresentaram razões recursais buscando a reforma da sentença.

A defesa de Tiago Oliveira Marvila pugnou por sua absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação. Alternativamente, requereu a redução das penas-base aos patamares mínimos legais e a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. Requereu, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Por sua vez, Marcos Antônio Fidelis Gomes também pleiteou sua absolvição, arguindo insuficiência de provas quanto ao dolo na receptação do telefone celular e invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença e o desprovimento dos apelos.

Em parecer subscrito pelo 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001329-06.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA MARVILA, MARCOS ANTONIO FIDELIS GOMES

APELADO: HELIO BATISTA MOURA JUNIOR, CARLOS RAMIRES DA SILVA MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANGELA AMELIA APOLINARIO FERNANDES - ES6235
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELADO: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuidam-se de apelações interpostas por Tiago Oliveira Marvila e Marcos Antônio Fidelis Gomes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, condenando Tiago como incurso nos artigos 155, §4º, incisos I, II e IV, e 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e Marcos como incurso no artigo 180, caput, do mesmo diploma legal.

Consta da denúncia que, na madrugada de 18 de agosto de 2021, os réus Hélio Batista Moura Junior e Tiago Oliveira Marvila, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram bens pertencentes ao Município de Marataízes, sendo eles um micro-ondas, um botijão de gás e um gabinete de computador com seus respectivos acessórios.

Relatou-se também que, na manhã do mesmo dia, Tiago e Hélio, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular iPhone 7 Plus da vítima Evaldo de Souza Maciel Filho.

Ainda de acordo com a denúncia, Marcos Antônio Fidelis Gomes adquiriu, em proveito próprio, o celular roubado, ciente de sua origem criminosa, mediante pagamento de R$150,00 aos autores do roubo.

O recorrente Tiago Oliveira Marvila sustenta, em suas razões, a ausência de provas suficientes para embasar sua condenação pelos delitos de furto qualificado e roubo majorado, requerendo, em caráter subsidiário, a redução das penas-base ao mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Postula, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Por sua vez, Marcos Antônio Fidelis Gomes requer sua absolvição por insuficiência de provas, quanto ao dolo necessário para a configuração do crime de receptação. Subsidiariamente, pleiteia o arbitramento de honorários em favor de seu defensor dativo.

Examinando detidamente os autos, observa-se que a autoria e a materialidade dos crimes imputados a Tiago restaram cabalmente demonstradas.

O acusado Hélio Batista Moura Junior, corréu no feito, confessou a prática dos crimes em Juízo, detalhando que, na companhia de Tiago, escalou o muro e rompeu as janelas do Centro de Especialidades Médicas, para subtrair os bens descritos na denúncia.

A confissão judicial de Hélio apresenta coerência e encontra respaldo nas provas documentais coligidas, notadamente, nos boletins de ocorrência e nos autos de apreensão dos objetos subtraídos.

Corrobora o conjunto probatório o depoimento de Éder dos Santos Amaral, superintendente administrativo da Secretaria de Saúde de Marataízes, que relatou que o CEM fora arrombado, mediante rompimento de janelas e que os objetos subtraídos eram de propriedade do Município, confirmando, inclusive, que parte dos bens foi restituída, mas em estado de avaria.

Em juízo, Éder reiterou suas declarações prestadas na fase policial, evidenciando o prejuízo sofrido pelo ente público, não apenas material, mas também social, em decorrência da paralisação dos serviços de saúde.

No tocante ao roubo, a vítima Flávio Gabriel Maciel Filho relatou, em juízo, que foi abordada por dois homens, sendo um deles Hélio Batista Moura Junior, que portava arma de fogo.

Flávio descreveu o
iter criminis
com riqueza de detalhes, referindo-se à abordagem violenta e à subtração do telefone celular iPhone 7 Plus.

Embora Tiago tenha negado sua participação no crime, a palavra isolada do réu não se sustenta diante da prova robusta produzida.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de conferir especial relevância ao depoimento da vítima, em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, sobretudo quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova.

A pretensão de absolvição formulada por Tiago, portanto, não encontra amparo nos autos.

Sua condenação é medida que se impõe, porquanto demonstrada a prática, em concurso de agentes, dos crimes de furto qualificado e roubo majorado, este último com emprego de arma de fogo, cujas majorantes restaram comprovadas pelas circunstâncias descritas nos depoimentos e demais provas constantes do feito.

No que concerne à dosimetria da pena, observa-se que o Magistrado sentença
a quo
fixou as penas nos seguintes moldes:

“
IV. 2 - QUANTO AO RÉU THIAGO OLIVEIRA MARVILA.

IV. 2.1 - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, §4º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

A pena em abstrato fixada para o delito de furto qualificado cometido mediante escalada, com o rompimento de obstáculo à subtração da res furtiva é a de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.
A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade
; seus antecedentes são imaculados, não havendo prova da reincidência, conforme certidão de fl. 38; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
a personalidade é voltada para a prática de crimes, eis que tem contra si ajuizadas outra ação penal, sendo contumaz em crime contra o patrimônio, conforme documentação anexa
;
os motivos do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil
;
as circunstâncias não lhe favorecem, pois a prova produzida nos autos me leva a crer que realmente o acusado preferiu praticar o crime de furto nesse período para tentar se esquivar de uma possível abordagem e por conseguinte escapar da imputação criminal que lhe seria atribuída, demonstrando a ousadia, uma vez que praticou o delito no período noturno, quando sabe que a vigilância é menor, tornando o furto mais fácil de ser praticado;

as consequências extrapenais foram graves, eis que somente um botijão de gás foi restituído, tendo o Município suportado o prejuízo da perda dos bens e da compra de equipamentos de segurança, cuja verba poderia ter sido revertido em prol da população desta cidade, levando-se em consideração ainda o prejuízo social pela paralisação não havendo prova em contrário
.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima examinadas, sendo a maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Inexistem in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.”

No que se refere ao delito de furto qualificado, verifico que o Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere ao vetor da culpabilidade, verifico que o Magistrado se valeu de fundamentação genérica que não permite o recrudescimento da pena-base. Contudo, verifica-se que o crime foi cometido mediante escalada e concurso de pessoas, o que evidencia uma maior reprovação.

Vale ressaltar, que a prática do crime mediante o rompimento de obstáculo foi considerado para a condução da figura do tipo penal simples para a majorada.

O vetor da personalidade se mostra inadequadamente valorado de forma negativa, haja vista que se reporta à existência de ações penais em curso tramitando em desfavor do réu, o que segundo a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania e desta Corte, não permite a exasperação da pena-base.

Também necessita de neutralização o vetor dos motivos, uma vez que claramente fundamentada com elementos genéricos, que não se prestam à valoração negativa.

Quanto às circunstâncias e consequências do delito, a fundamentação utilizada se mostrou escorreita, haja vista que o crime foi cometido durante a madrugada, a fim de conferir menor vigilância sobre os bens e maior êxito na empreitada criminosa. Além disso, as consequências do crime foram graves, haja vista o prejuízo imposto à coletividade pela subtração de bens públicos destinados à saúde.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 50 dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação ao delito de roubo, o Magistrado sentenciante fixou a pena mediante a seguinte fundamentação:

“
IV. 2.2- DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, § 2º- A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade
; antecedentes são imaculados, não havendo prova de reincidência nos autos; sobre a conduta social, inexistem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
a personalidade é voltada para a prática de crimes, eis que tem contra si ajuizada outra ação penal, sendo contumaz em crime contra o patrimônio, conforme documentação anexa; motivo fútil para a prática do crime, constituindo-se pelo desejo de obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do delito são desfavoráveis, eis que o acusado praticou o delito estando a vítima sozinha no local dos fatos em local ermo, haja vista o horário matutino de 06h20min, o que impossibilitou qualquer chance de resistência; as consequências do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima não teve restituída o chip e a capa do aparelho celular roubado, conforme depoimento em juízo, fl. 163;
o comportamento da vítima, em nada contribuiu para o delito.

Da análise das circunstâncias judiciais acima examinadas, sendo na maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Inexistem atenuantes, agravantes ou causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Considerando a causa de aumento, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), quer seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, passando a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 200 (duzentos) dias-multa.

Em sede de roubo, quando houver uma única qualificadora, o aumento sobre a pena base será de 1/3, quando forem três, será de metade e, quando ocorrerem duas, o aumento deverá ficar entre o mínimo e o máximo estipulado, ou seja, 2/5 (TJSP – rt 734/673). Neste sentido TACRIMSP – RJD 24/314 e RT 733/727. Assim, realizei o aumento na proporção de 1/3 (um terço) porque presente uma causa de aumento.

Presente ainda a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, restando a pena em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Inexistindo "in casu", quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu, fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em razão do cúmulo material dos delitos acima capitulados, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, a reprimenda imposta ao condenado totaliza 21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e no pagamento de 443 (quatrocentos e quarenta e três) dias-multa.

Estribado no art. 49, § 1º c/c art. 60, "caput" e § 1º, todos do Código Penal, fixo o dia-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Fixo o regime de cumprimento de pena no FECHADO, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.”

Em relação ao crime de roubo majorado, o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, foram motivadas com fundamentação inidônea, sem pertinência ao caso concreto, uma vez que fez uso de expressões genéricas.

Em relação às circunstâncias do crime, estas realmente não favorecem o réu, já que a vítima estava sozinha em horário de pouco movimento e ermo, que permitiu uma abordagem que impusesse temor ao ofendido e êxito na empreitada criminosa. Ademais, o crime foi cometido em superioridade numérico, atinente ao concurso de pessoas, o que merece maior reprovabilidade da conduta.

Assim, diante da presença de uma circunstância judicial, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase de dosagem da pena, resta presente as causas de aumento do emprego de arma de fogo, oportunidade em que aplico a fração de 2/3, fixando a pena definitiva em 9 anos e 2 meses de reclusão e 50 dias-multa.

Aplicando a regra do cúmulo material, fixo a pena em 14 anos e 2 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixado no fechado, impende destacar que a pena privativa de liberdade fixada para Tiago, superior a oito anos, impõe, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, a adoção do regime fechado.

Em relação ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento jurisprudencial que reconhece a necessidade de fixação de verba honorária em favor dos defensores dativos que atuam em todas as fases processuais, inclusive a recursal.

Assim, mostra-se devido o arbitramento dos honorários em favor da defensora dativa de Tiago, oportunidade em que fixo o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

No que tange o recurso interposto por Marcos Antônio Fidelis Gomes, verifica-se que a materialidade e a autoria da receptação encontram respaldo, no auto de apreensão e nos depoimentos constantes dos autos.

As circunstâncias da aquisição do telefone celular, a um preço muito abaixo do valor de mercado, somadas ao fato de que o objeto havia sido subtraído horas antes por meio de roubo à mão armada, permitem concluir, com segurança, que Marcos agiu com consciência da origem ilícita do bem.

O valor ínfimo pago pelo aparelho, somado às circunstâncias da compra, constituem fortes indícios da ciência da ilicitude, suficientes para afastar a alegação defensiva de ausência de dolo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o preço vil e as circunstâncias da aquisição são aptos a demonstrar a consciência da origem criminosa do bem, sendo desnecessária a prova da ciência efetiva, bastando a demonstração de que o agente não poderia ignorar essa condição.

Assim, presentes os elementos probatórios e havendo robustez suficiente na formação do juízo de certeza, não há que se falar em absolvição, impondo-se a manutenção da condenação de Marcos pelo crime de receptação.

Por fim, em relação ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pela defesa de Marcos, mostra-se procedente, nos mesmos termos já expostos, sendo devida a fixação da verba honorária em favor da defensora dativa que atuou em seu favor na fase recursal, oportunidade em que fixo o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Em síntese, conheço dos recursos, dou parcial provimento ao recurso de Thiago para redimensionar a pena fixada e fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada e dar parcial provimento ao recurso de Marcos, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.